Tribunal: TJSP
Processo: 2293288-52.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-02-28
Data de publicação: 2022-02-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Tutela de urgência. Necessidade de estabelecer o contraditório. Em sede de cognição sumária, não se verifica a probabilidade do direito do recorrente. Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.